Tribunal: CARF
Processo: 15889.000155/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. REMUNERAÇÃO. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (CI). INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. CONTRATANTE. OBRIGATORIEDADE.
A remuneração paga ou creditada aos segurados CI traduz salário de contribuição, cabendo à empresa contratante dos serviços prestados efetivar a retenção e o respectivo recolhimento das CSP por eles devidas.
CSP. BASE DE CÁLCULO. PRODUTOS RURAIS. AQUISIÇÃO. PESSOAS FÍSICAS. RECOLHIMENTO. ADQUIRENTE. OBRIGATORIEDADE.
A aquisição dos produtos rurais de pessoas físicas por pessoa jurídica traduz base de cálculo tanto das contribuições previdenciárias como daquelas destinadas a terceiros, entidades e fundos, cabendo à adquirente efetivar o respectivo recolhimento.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000155/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.876 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
BIOLEO - BARIRI COMERCIAL DE OLEOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração
contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF..
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. REMUNERAÇÃO. CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
(CI).
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
RETENÇÃO
E
RECOLHIMENTO. CONTRATANTE. OBRIGATORIEDADE.
A remuneração paga ou creditada aos segurados CI traduz salário de
contribuição, cabendo à empresa contratante dos serviços prestados efetivar a
retenção e o respectivo recolhimento das CSP por eles devidas.
CSP. BASE DE CÁLCULO. PRODUTOS RURAIS. AQUISIÇÃO. PESSOAS
FÍSICAS. RECOLHIMENTO. ADQUIRENTE. OBRIGATORIEDADE.
A aquisição dos produtos rurais de pessoas físicas por pessoa jurídica traduz
base de cálculo tanto das contribuições previdenciárias como daquelas
destinadas a terceiros, entidades e fundos, cabendo à adquirente efetivar o
respectivo recolhimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000155/2009-11
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.876 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000155/2009-11

MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann
Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado) e Vinícius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e aquela
destinadas ao SAT/RAT.
Contextualização processual
No procedimento fiscal, foram constituídos créditos tributários decorrentes das
remunerações dos segurados contribuintes individuais, assim como da aquisição de produtos
rurais de pessoas físicas, os quais estão pautados para julgamento nesta reunião, conforme
síntese do quadro abaixo, extraída do Termo de Encerramento da Ação Fiscal (processo digital,
fl. 320):
Debcad
Rubrica
Período
PAF
37.207.932-6
Cont. patronal + SAT
1/05 a 12/05
15889.000155/2009-11
37.207.933-4
Contribuição dos segurados
1/05 a 12/05
15889.000156/2009-66
37.207.934-2
Contribuição destinada a terceiros
1/05 a 10/05
15889.000157/2009-19
37.207.935-0
CFL 68
6/09
15889.000158/2009-55

Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.876 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000155/2009-11

Autuação
A Recorrente deixou de recolher as contribuições previdenciárias devidas
incidentes sobre as remunerações dos segurados contribuintes individuais, assim como da
aquisição de produtos rurais de pessoas físicas, motivo por que foi constituído o crédito aqui
contestado (Debcad no 37.207.932-6), conforme se vê nos excertos do Relatório Fiscal, que ora
transcrevemos (processo digital, fls. 321 e 322):
RELATÓRIO FISCAL - AUTO DE INFRAÇÃO
Ref.: Processo: n° 15889.000155/2009-11 (Debcad n° 37.207.932-6)
[...]
4- Assim, trata-se o presente Auto de Infração, de exigência de contribuições (parte
patronal) devidas ao INSS e destinadas à Seguridade Social, do período de 01/2005 a
1212005, incidentes sobre:
- remunerações aferidas indiretamente a segurados contribuintes individuais,
nos termos do §6°, do artigo 33, da Lei n° 8.212, de 1991,
- remunerações pagas a contribuintes individuais (fretes),
- aquisições de produtos rurais de pessoas físicas.
(Destaque no original)
Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 12-34.170 - proferida pela 15a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJ1, de onde transcrevo os seguintes
excertos (processo digital, fls. 374 a 380):
DA IMPUGNAÇÃO
4. A empresa contestou o lançamento, conforme as razões expostas através do
instrumento de fls. 328/346, alegando, em síntese:
4.1. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA APURAÇÃO DA COBRANÇA
QUANTO À FORMA DE CÁLCULO DOS VALORES LANÇADOS
[...]
Portanto, facilmente se conclui pela inadequação da exigência das
contribuições na forma em que o foi, por meio do Auto de Infração impugnado,
posto foi utilizada forma de apuração e lançamento para a qual não há
previsão legal, tendo sido aplicada a malsinada regra do percentual de 11%
sobre a diferença entre o faturamento e a distribuição de lucros, nos termos
previstos no § 6o, do artigo 33, da Lei n° 8.212/91.
Estas as razões pelas quais não pode prosperar a odiosa forma de cálculo
aplicada pelo Auto de Infração ora impugnado.”
4.2. DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE REMUNERAÇÃO ANTE O
ARBITRAMENTO DE DIFERENÇA CONTÁBIL
[...]
Ocorre, porém, que, no presente caso, a fiscalização lavrou auto de infração
tendo, exclusivamente, por supedâneo, a mera presunção, sem demonstrar,
cabalmente, como era de sua competência, os elementos que compõem o fato
tributário. [...]
Ora, em momento algum a fiscalização produziu provas no sentido de que
TODAS AS NOTAS FISCAIS envolveram o transporte de terceiros ou mesmo de
funcionários, e que por isso, incidiriam na retenção dos 11% referente ao
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.876 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000155/2009-11

pagamento. Vale dizer, lembrando o exemplo supra citado, o próprio
proprietário da impugnante não se pagaria qualquer valor a título de transporte
de mercadorias!
[...]
É preciso que a fiscalização apresente ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS
SEGUROS da suposta omissão de remuneração, o que não foi feito. Estamos,
indubitavelmente, diante de um caso em que as autoridades fiscalizadoras
BUSCARAM RECURSO NA PRESUNÇÃO para fundamentar a autuação
imposta à Impugnante, o que é arbitrário, inadmissível e ilegal.”
4.3.
DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS RURAIS DE PESSOAS FÍSICAS
“Nos termos do artigo 25 da Lei 8.212/91, na redação dada pelas Leis 9.528 de 1997
ié, 10.256, de 2001, a partir de 01/01/2002, a contribuição do Produtor Rural Pessoa
Física incidente sobre o valor da receita bruta da comercialização da produção rural é
de 2,3% (2,0% destinado a Previdência Social, 0,1% ao SAT e 0,2% ao SENAR), sendo
que o recolhimento deve ser efetuado pelas empregas adquirentes, consumidoras,
consignatárias ou cooperativas.
A Embargante é pessoa jurídica de direito privado, explorando comercialmente nesta
cidade de Bariri o ramo de "comércio varejista e atacadista de óleo de mamona, torta de
mamona e compra e venda de cereais" como se comprova a cláusula 2a do Contrato
Social e posterior alteração contratual, cuja cópia dos documentos ora juntamos.
Para o exercício de sua atividade, contrata e assalaria empregados para trabalhar no
setor comercial, razão pela qual é sujeita passiva da CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA, inclusive da extinta Contribuição Previdenciária ao Funrural.
Pela cópia do contrato e dos documentos acostados, comprova-se que a
EMBARGANTE sempre desenvolveu atividade totalmente estranha à atividade RURAL.
Portanto, mesmo antes do advento do Regime Geral de Previdência Social, já estava
vinculada exclusivamente atividade econômica URBANA, NA ZONA URBANA.
Por esta e por outras razoes, das quais passamos a abordar abaixo, a contribuição ao
Funrural pleiteada pelo Embargado nesta ação é totalmente improcedente e
inconstitucional, vejamos:
A inexigibilidade da cobrança das contribuições para o FUNRURAL e para o INCRA
foram definitivamente firmadas recentemente pelo EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, por ocasião dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n°
173.380/DF, DJ 05/03/2001:
[...]
Desde a Constituição de 1.967. quando o regime de previdência social era bipartido em
rural e urbano, havia sérias dúvidas a respeito da constitucionalidade da contribuição
previdenciária denominada INCRA.
A Lei n° 7.787/89 extinguiu por completo o Plano de Previdência do Trabalhador
Rural, sendo que as Leis n°s 8.212/91 e 8.213/91 unificaram o regime de previdência
rural e urbano. Assim, não mais subsiste a obrigatoriedade das empresas contribuírem
para o INCRA.
A partir da criação do Regime Geral de Previdência Social não faz mais sentido o
empregador urbano contribuir para previdência que foi extinta, havendo superposição
de contribuições (bis in idem).
E o mesmo Sodalício responsável pela correta aplicação e vigência da Lei Federal, no
Recurso Especial n° 3.411-RJ, em que funcionou como relator o Ministro Vicente
Cernicchiaro, manifestou-se no sentido de que indústria que se encontra na zona rural,
em razão da atividade meio de produção de matéria prima, cuja atividade fim é a
industrialização, não pode se sujeitar à cobrança do FUNRURAL, em razão da
SUPERPOSIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.876 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000155/2009-11

[...]
Neste sentido é a Súmula n° 196 do Supremo Tribunal Federal que "ainda que exerça
atividade rural, o empregado de empresa industrial ou comercial é classificado de
acordo com a categoria do empregador".
Assim, mesmo que as empresas que possuam empregador em atividade rural, diga-se
em atividade meio, não é o bastante para determinar a incidência das aludidas
contribuições, em face da Súmula acima epigrafada.
É indevida, portanto, a sujeição das empresas urbanas à contribuição ao INCRA, pois
suas atividades são exclusivamente urbanas, em nada vinculada com a zona rural, não
podendo, por isso, serem compelidas ao pagamento de exações totalmente alheias aos
seus empregados e à suas finalidades, e já extintas.
[...]
4.4. DOS JUROS SELIC
4.5 DA MULTA CONFISCATÓRIA APLICADA
4.5.1 Requer o cancelamento da multa imposta e, "ad argumentandum tantum", tendo
em vista seu caráter confiscatório, esta deve ser REDUZIDA, no mínimo, ao patamar
de 20% (vinte por cento), de conformidade com o art. 61, § 2o, da Lei n. 9.430/96, c/c.
MP 449/2008, retificando-se o auto de infração lavrado.
(Destaques no original)
A despeito do relatório da decisão de origem nada se referir acerca dos juros Selic,
exceto quanto destacar referido tópico (“4.4. DOS JUROS SELIC”), a Contribuinte contra eles
se insurgiu em sua impugnação, nestes termos (processo digital, fls. 346 e 380):
Por isso, a sua adoção como supostos juros "moratórios" (sic) é expediente ilegal e
inconstitucional, pois desnatura por completo o pressuposto e a finalidade desta
espécie de juros; a TAXA SELIC, da forma como existente e calculada hoje, não
guarda qualquer correlação lógica com a recomposição do patrimônio lesado, pela
falta do tributo não pago, como se busca nos juros moratórios.
0 caráter estritamente remuneratório da TAXA SELIC NÃO PERMITE SUA
UTILIZAÇÃO para qualquer outra finalidade que não seja remunerar o capital alheio,
não se prestando para a indenização objetivada nos juros moratórios.
Julgamento de primeira instância
A 15a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 369 a
388):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL-PATRONAL
É devida a contribuição à Seguridade Social incidente sobre a remuneração paga aos
segurados empregados e contribuintes individuais .
Impugnação improcedente.
(Destaque no original)
Recurso voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 399 a 418):
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.876 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000155/2009-11

1. Infere suposta nulidade do lançamento sob o pressuposto de que, além da forma
de apuração não ter respaldo legal, a fiscalização não demonstrou os elementos que compõem
reportado “fato tributário”.
2. Aduz que dita apuração se deu de forma ilegal e inconstitucional, em suas
palavras, porque a Lei n° 8.212, de 1991, embora prevendo aferição indireta das contribuições ante a
falta de registro da remuneração dos segurados, “não explicita a forma pela qual se dará a exata
apuração do débito supostamente existente”.
3. Alega que a fiscalização desconsiderou o movimento contábil referente ao
pagamento dos fretes e carretos contabilizados e, a partir dos registros das notas fiscais,
presumiu que todas as operações de entrada e saída do estabelecimento importavam frete a ele
devido.
4. Ressalta não haver prova de que todas as notas fiscais referem-se a transporte
realizado por terceiros ou funcionários, o que implicaria a retenção dos 11% (onze por cento)
sobre os respectivos pagamentos.
5. Cita que sempre desenvolveu atividade totalmente estranha à atividade rural,
razão por que as contribuições para o Funrural e Incra não podem incidir sobre a aquisição de
produtos rurais de pessoas físicas.
6. Salienta que a cobrança dos juros à taxa SELIC está maculada de
inconstitucionalidade e ilegalidade, no seu entender, por desnaturar sua finalidade.
7. Enfatiza que a multa aplicada fere os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e não confisco.
8. Transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 9/12/10
(processo digital, fl. 394), e a peça recursal foi interposta em 29/12/10 (processo digital, fl.
399), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.876 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000155/2009-11

Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado deverá ser anulado, supostamente porque contém ilegalidades. Não
obstante mencionada alegação, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos legais
estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente
aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa da autuada.
Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às contribuições
referentes ao período sob procedimento fiscal (Termo de Início de Ação e Intimações
subsequentes). Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pela Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo
digital, fls. 30 e seguintes).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa no “Auto de Infração” e “Relatório Fiscal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls. 2 a 29 e 320 a 329).
Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.876 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000155/2009-11

Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente, quanto aos despachos e decisões, ficar
caracterizada eventual preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importe
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.876 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000155/2009-11

suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.876 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000155/2009-11

perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto aos argumentos atinentes à aferição indireta, fretes e
aquisições de produtos rurais de pessoas físicas, a Recorrente basicamente reiterou os termos da
impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista
minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado
preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo
acórdão, nestes termos:
7.2
Com relação à alegação de que a fiscalização se utilizou do critério de que a
diferença entre o lucro líquido distribuído aos sócios do lucro líquido total registrado
refere-se ao pagamento dos fretes e carretos como método para aferição indireta, tem-se
que tal alegação é totalmente infundada.
7.2.1 Repito trecho extraído do Relatório Fiscal em que é narrada a metodologia para
aplicação da aferição indireta, tendo em vista a constatação de que a contabilidade não
registra o movimento real de remuneração dos segurados:
“as remunerações aferidas indiretamente a segurados contribuintes individuais,
nos termos do §6°, do artigo 33, da Lei n° 8.212, de 1991, foram lançadas face
aos seguintes fatos:
A autuada teve início de atividade em 02/02/96, e tinha como objeto social a
Extração de Óleo de Mamona - Industrialização e Comercialização de Óleo de
Mamona, a rigor do Contrato Particular de Constituição de uma Sociedade por
Cotas de Responsabilidade Limitada, registrado na JUCESP em 12/02/96 sob n°
35213615257.
Todavia, em 20/03/96, a autuada alterou, dentre outros, o objetivo social
(JUCESP 43.013/96-0), passando a ser de Exploração no Atacado e Varejo de
Óleo de Mamona, Torta de Mamona e Compras e Vendas de Cereais.
Em 01 de março de 2001, como se vê do Instrumento de Alteração Contratual
(JUCESP 44.443/01-8), procedeu a nova alteração do objeto comercial, ou seja,
Fabricação de Óleo de Mamona em Estabelecimento de Terceiros;
Comercialização de Resíduos "Torta de Mamona" e Compra e Venda de
Mamona, que permanecem até hoje.
Face seu objeto social, a autuada, para fins de recolhimentos de contribuições
sociais, auto enquadrou-se no código 515 do Fundo Participação Assistência
Social - FPAS, e para os recolhimentos destinados a Entidades e Fundos
(TERCEIROS), no código 0115, que correspondem à atividade comercial, a
rigor de dados extraídos da Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP.
No entanto, no código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas -
CNAE, o enquadramento foi 2093-2-00 (extraído da Declaração de informações
Pessoa Jurídica -DIPJ), que corresponde a "Fabricação de Aditivos de Uso
Industrial", ou seja, atividade industrial.
Nesse sentido, como se demonstrará, a atividade da empresa é realmente a
industrial, devendo ser enquadrada nos seguintes códigos: CNAE 15318
(Produção de Óleos Vegetais), CNAE FISCAL 1041400 (Fabricação de Óleos
Vegetais) e FPAS 507 (Indústria).
A empresa declara que seu objeto social, dentre outros, é a "Fabricação de óleo
de Mamona em Estabelecimento de Terceiros", sendo certo também que seu
faturamento constitui-se na comercialização de "óleo de mamona" (produto
final).
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.876 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000155/2009-11

Todavia, em análise aos documentos apresentados, não restou provado qual
"estabelecimento de terceiros" executa a industrialização, ou seja, a
transformação das aquisições de "mamona em bagas" em "óleo de mamona".
Registre-se que não houve apresentação, a justificar o processo industrial, de
notas fiscais tendo como natureza da operação a de "remessa para
industrialização" e "retorno da industrialização", bem como contrato de
industrialização e documentos de custos da industrialização (despesas).
Nesse sentido, como se vê do Termo de Intimação Fiscal n° 01, de 14/04/09, a
autuada foi intimada a prestar esclarecimentos acerca de quem realiza o
processo industrial. Em atendimento a intimação, elaborou o Termo de
Esclarecimento anexo, sendo certo que, dentre outros, diz:
“3.- A industrialização dos produtos era realizada no estabelecimento
industrial situado na Estrada Municipal BRI KM 1, Bairro Sapé, CEP
17.250-000, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, conforme contrato
firmado com PAULO DE TARSO FORTUNATO FILHO, brasileiro,
solteiro, portador do RG n°. 029316628-6-SSP.SP, e CPF.(MF) sob o n°.
275.647.958-67;
4.- Os pagamentos foram realizados em valores fixos constantes do livro
caixa no importe de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) mensais;"
a autuada é quem Em consulta aos lançamentos do Livro Caixa, verifica-se a
existência de dois lançamentos mensais, ou seja, um no valor de R$ 100,00 que
se refere a "PG. ALUGUEL MÊS 01/2005 - PAULO FORTUNATO FILHO"
e outro no valor de R$ 350,00 que se refere a "PG. ALUGUEL
EQUIPAMENTO PARA MOAGEM - INSTALAÇÃO POLO", destacando-se
que não foi apresentado o contrato, bem como recibos dos pagamentos
declinados.
No entanto, considerando tratar-se de pagamentos de aluguéis, inclusive de
equipamento para moagem, forçoso admitir que realiza a industrialização.
Como se não bastasse tal constatação, em análise a outros documentos
apresentados, tem se que se apresentam como provas "indiciárias", provas
circunstanciais que analisadas em conjunto levam forçosamente à convicção de
que quem realizou a industrialização foi mesmo a autuada, ocorrendo efetiva
prestação de serviços de terceiros e, por efeito, fato gerador de contribuições
previdenciárias. Veja-se:
Dentre os documentos de "entradas" apresentados, os únicos em que a
"natureza da operação" diferem de compras, referem-se a "Devolução de
Mercadoria em Consignação", operação realizada com a empresa
CELTIC Comércio de Óleos Vegetais Ltda., que devolveu "ÓLEO DE
MAMONA EXP.T.1", a rigor dos documentos anexos.
Assim, é certo que, se existisse "retorno de industrialização", também
estaria estampado em notas fiscais de entrada.
Ainda, a autuada informou na Declaração de Informações Pessoa Jurídica
-DIPJ, do ano calendário de 2005 (forma de apuração do Lucro
Arbitrado), receita bruta no valor de R$ 11.500.258,74.
(...)
Necessário foi discriminar e anexar aos autos as notas fiscais acima para,
além de demonstrar o expressivo volume de matéria prima, ausência de
outro endereço para entrega dos produtos. Esse fato corrobora a
convicção de que quem realiza a industrialização é a autuada, já que o
endereço de recebimento é sempre o da sede da empresa.
Por outro lado, o Livro Registro de Empregados - LRE e as Folhas de
Pagamento, do período objeto do procedimento, isto é, de 01/05 a 12/05,
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.876 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000155/2009-11

constam apenas 3 (três) segurados empregados, quais sejam: Milton de Ângelo
Bastos (motorista), Muib Além Júnior (serviços gerais) e Antonio Cupolillo
(motorista)
Em GFIP, que é a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social, por meio da qual o
empregador/contribuinte recolhe o FGTS e informa à Previdência Social, dados
cadastrais, todos os fatos geradores e outras informações de interesse da
Previdência, confirmou as informações dos 3 (três) segurados e declarou ainda
pagamento de remuneração aos dois sócios da empresa.
Assim, considerando que a autuada adquiri "mamona em bagas" e vende "óleo
de mamona" e não havendo prova de quais "estabelecimentos de terceiros"
realizaram o processo industrial, não é crível aceitar, sendo a autuada a
indústria, que quem realizou a industrialização, a comercialização e a
administração foram 2 sócios, 2 motoristas e 1 serviços gerias.
Face todo o exposto, necessário indagar quem recebe e quem opera as máquinas
e equipamentos necessários à industrialização da expressiva quantidade de
matérias primas adquiridas, e como a autuada realiza seus fins, concretiza seus
objetivos empresariais com 2 motoristas e 1 serviços gerias ?
Diante do relatado, forçoso aplicar o disposto no §6°, do artigo 33, da Lei n°
8.212, de 1991, verbis:
"Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento
da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o
movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do
faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário", (destaquei)
Estão evidenciados, portanto, que a autuada "não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço", já que não há registro de segurados
empregados necessários à industrialização, motivo determinante da aferição do
salário-de-contribuição para fins de incidência das contribuições previdenciárias.
Registre-se, contudo, que dada ausência de material probatório a fim de se
estampar os pressupostos básicos para a caracterização de segurado
obrigatório na condição de empregado, nos termos do artigo 12, inciso I, letra
"a", da Lei 8.212/91, não restou alternativa a não ser considerarmos como
contribuintes individuais.
Nesse sentido, o artigo 22 da Lei 8212/91 (redação original), bem como no
inciso III do mesmo artigo (acrescentado pela Lei 9876/99), dispõe que a
contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social é de 20% (vinte
por cento) sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título,
no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços.
Como se vê, para fins de incidência, independe a que título o serviço foi
prestado, bastando configurar sua efetividade, fato estampado no presente caso.
No caso em tela, é certo que o material probatório colhido, a fim de se
estabelecer os beneficiários dos pagamentos do processo industrial, não foi
possível. Destaque-se, contudo, que em atendimento a solicitação disposta no
TIF n° 01, a autuada apresentou "Termo de Esclarecimento", indicando a
quantidade de 3 a 4 funcionários necessários ao processo de industrialização,
sem, contudo, identificá-los.
Assim, dado à falta da relação dos beneficiários, bem como dos valores pagos, a
fiscalização deve guiar-se por critérios razoáveis e aceitos tecnicamente,
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.876 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000155/2009-11

escorando-se em princípios, em especial, o da supremacia do interesse público,
o da razoabilidade, da proporcionalidade, da capacidade contributiva.
Nessas condições, registre-se que foi aceito pela fiscalização o número de
segurados necessários à industrialização e informados pela empresa, já que o
processo é mecanizado e consiste basicamente na moagem da matéria prima
(mamonas).
Desta forma consideramos o número de segurados correspondente a 4 (quatro)
e subtraímos 1 (um) segurado registrado (serviços gerais).
Por sua vez, para determinar o valor da remuneração, que constituí a base de
cálculo da contribuição, utilizamos o salário normativo, a rigor das Convenções
Coletivas de Trabalho anexas, que por segurado corresponde a:
R$ 488,40 x 3 (para o período de 01/2005 a 09/2005) = R$ 1.465,20
R$ 519,20 x 3 (para o período de 10/2005 a 12/2005) = R$ 1.557,60
Por outro lado, informa-se ainda, que no período sob fiscalização, ou seja, de
01.05 a 12.05, a empresa procedeu a recolhimentos incidentes sobre
remunerações pagas em folhas de pagamento aos segurados empregados e a
contribuintes individuais (relação anexa). Assim, tais recolhimentos, em hipótese
alguma, podem ser invocados para dedução da exigência dos autos.”
7.2.2 Ou seja, não consigo visualizar de onde a Impugnante concluiu que a aferição
realizada teve como base que a diferença entre o lucro líquido distribuído aos sócios do
lucro líquido total registrado, refere-se ao pagamento dos fretes e carretos. Ao contrário,
a narrativa dos fatos pelo notificante, bem como a utilização de um critério razoável
para a aferição do valor lançado, me levam a concluir que a fiscalização observou o
previsto no art. 33, § 6o da Lei no 8.212/91.
7.3
Com relação à alegação de que houve presunção de omissão de remuneração
ante o arbitramento de diferença contábil, esclareço que as remunerações pagas a
contribuintes individuais(fretes), conforme Relatório Fiscal, foram apuradas de acordo
com os valores constantes nas notas fiscais juntadas ao presente processo. Verifico
que foi utilizado como base de cálculo o valor correspondente a vinte por cento do
rendimento bruto, conforme previsto no art. 201, II e § 4o do Decreto 3048/99, verbis:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é
de:
(...)
II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou
creditadas no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual; (Redação
dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
(...)
§ 4o A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo
rodoviário, ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em
automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de 30
de agosto de 1974, pelo frete, carreto ou transporte de passageiros, realizado
por conta própria, corresponde a vinte por cento do rendimento bruto.(Redação
dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)
7.3.1 Conforme Relatório Fiscal, os pagamentos efetuados na entrega dos produtos
foram verificados em notas fiscais de entradas e em relações fornecidas pela empresa.
7.3.2 Já, em relação aos pagamentos efetuados nos recebimentos das matérias primas,
informa-se que foram extraídos das notas fiscais dos produtores rurais e discriminados
em relação anexa ao processo.
7.3.3 Portanto, os valores lançados não foram presumidos como afirma a Impugnante e
podem ser facilmente identificados no Relatório de Lançamentos, às fls. 12 a 16.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.876 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000155/2009-11

7.4
A Impugnante aduz, ainda, que é pessoa jurídica de direito privado, explorando
comercialmente na cidade de Bariri o ramo de "comércio varejista e atacadista de óleo
de mamona, torta de mamona e compra e venda de cereais" como se comprova a
cláusula 2a do Contrato Social e posterior alteração contratual, cuja cópia dos
documentos ora juntamos.
7.4.1 Todavia, ao analisar o contrato social juntado pela própria Impugnante, verifica-
se que, da mesma forma que concluiu o notificante, a sociedade tem como objeto social
a Fabricação de Óleo de Mamona em Estabelecimento de Terceiros;
Comercialização de Resíduos "Torta de Mamona" e Compra e Venda de Mamona.
7.4.2 Assim como concluiu o notificante, a autuada, para fins de recolhimentos de
contribuições sociais e para os recolhimentos destinados a Entidades e Fundos
(TERCEIROS), de acordo com o código de Classificação Nacional de Atividades
Econômicas - CNAE, o enquadramento deveria enquadrar-se no código 2093-2-00
(extraído da Declaração de informações Pessoa Jurídica -DIPJ), que corresponde à
"Fabricação de Aditivos de Uso Industrial", ou seja, atividade industrial FPAS 507.
7.4.3 Identificado corretamente o FPAS, cujas alíquotas constam do Anexo III da
IN/SRP n°. 03, vigente à época, entendo devida a contribuição para o SENAR.
7.4.4 Ressalto, por fim, que, conforme dito acima, não cabe à análise sobre a
constitucionalidade de tal cobrança.
(Destaques no original)
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
Inicialmente, vale consignar que dito lançamento teve seus acréscimos legais
fundamentados conforme trechos extraídos dos “FLD - Fundamentos Legais do Débito”, abaixo
transcritos (processo digital, fls. 25 a 26):
601 - ACRÉSCIMOS LEGAIS - MULTA
601.09 - Competências: 01/2005 a 02/2005, 06/2005, 08/2005 a 09/2005
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 35, I, II, 111 (com a redação dada pela Lei n. 9.876,
de 26.11.99); Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048,
de 06.05.99, art. 239, III, "a", “b” e "c', parágrafos 2 ao 6 e 11, e art. 242,
parágrafos 1 e 2 (com a redação dada pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99).
CALCULO DA MULTA: [...]
602 - ACRÉSCIMOS LEGAIS -JUROS
602.07 - Competências: 01/2005 a 12/2005
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 34 (restabelecido com a redação dada pela MP n.
1.571, de 01.04.97, art. 1., e reedições posteriores ate a MP n. 1.523-8, de
28.05.97, e reedições, republicada na MP n. 1.596-14, de 10.11.97, convertidas na
Lei n. 9.528, de 10.12.97); Regulamento da Organização do Custeio da Seguridade
Social - ROCSS, aprovado pelo Decreto n. 2.173, de 05.03.97, art. 58 , I, “a”, "b",
"c", parágrafos 1, 4 e 5 e art. 61, parágrafo único; Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.1999, art. 239, II, “a”', "b" e "c',
parágrafos 1, 4. e 7. e art. 242, parágrafo 2.; CALCULO DOS JUROS: [...]
603 - ACRÉSCIMOS LEGAIS - MULTA - PRODUTO RURAL
603.07 - Competências: 01/2005 a 02/2005, 06/2005, 08/2005 a 09/2005
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 35, I, II, 111 (com a redação dada pela Lei n. 9.876,
de 26.11.99); Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048,
de 06.05.99, art. 239, III, "a", “b” e "c', parágrafos 2 ao 6 e 11, e art. 242,
parágrafos 1 e 2 (com a redação dada pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99).
CALCULO DA MULTA: [...]
604 - ACRÉSCIMOS LEGAIS – JUROS MULTA - PRODUTO RURAL
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.876 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000155/2009-11

604.07 - Competências: 01/2005 a 02/2005, 06/2005, 08/2005 a 10/2005
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 34 (restabelecido com a redação dada pela MP n.
1.571, de 01.04.97, art. 1., e reedições posteriores ate a MP n. 1.523-8, de
28.05.97, e reedições, republicada na MP n. 1.596-14, de 10.11.97, convertidas na
Lei n. 9.528, de 10.12.97); Regulamento da Organização do Custeio da Seguridade
Social - ROCSS, aprovado pelo Decreto n. 2.173, de 05.03.97, art. 58 , II, “a”,
"b", "c", parágrafos 1, 4 e 5 e art. 61, parágrafo único; Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.1999, art. 239, II,
“a”', "b" e "c', parágrafos 1, 4. e 7. e art. 242, parágrafos 1 e 2.; CALCULO DOS
JUROS: [...]
701 - FALTA DE PAGAMENTO, FALTA DE DECLARAÇÃO OU DECLARAÇÃO
INEXATA
701.01 - Competências : 03/2005 a 05/2005, 07/2005, 10/2005 a 12/2005
75% - falta de pagamento, de declaração e nos de declaração inexata - Lei 9430196,
art. 44, inciso I:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas' as seguintes multas:
1 - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
No entanto, a MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, deu nova redação ao art. 35 e incluiu o art. 35-A, ambos da reportada Lei no 8.212, de
1991. Por conseguinte, a configuração da matriz legal que baliza tais acréscimos, passou a estes
termos:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Sequenciando a presente análise, vale ressaltar ser aplicável, quando for o caso, a
retroatividade benigna do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, relativamente ao lançamento da
multa vista art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior àquela que lhe deu a MP
449, de 2008, convertida na Lei 11.941, de 2009. Portanto, quando do pagamento ou
parcelamento do débito correspondente a fatos geradores anteriores à vigência da cita MP, a
unidade preparadora deverá identificar e cobrar a penalidade mais benéfica, dentre a constante da
autuação ou aquela que supostamente restaria, fosse calculada na forma prevista na nova redação
do art. 35 da reporta Lei.
Ademais, trata-se de entendimento pacificado tanto na Receita Federal do Brasil
como na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme se vê na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009. Confira-se:
Lei no 5.172, de 1966 (CTN):
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-008.876 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000155/2009-11

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009:
[...]
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
[...]
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Dito isso, exceto quanto à exceção abaixo replicada, depreende-se que a multa de
ofício e os juros de mora se impõem, respectivamente, pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Naturalmente, como visto precedentemente, tratando-se de débito não pago até
31/12/2008, a verificação da multa mais benéfica, se cabível, será realizada no momento do
pagamento ou do parcelamento do débito, considerando-se todos os processos conexos. Afinal,
há de se respeitar a alteração da Lei Previdenciária introduzida pela Lei no 11.941, de 2009, que,
por um lado, acrescentou-lhe o art. 32-A e, por outro, deu-lhe nova redação ao seu art. 35,
exatamente como prescreve o no § 4° do art. 2° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de
04/12/2009.
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
conforme Enunciados nos 4 e 108 de súmula da sua jurisprudência transcritos na sequência:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-008.876 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000155/2009-11

para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 62 da Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-008.876 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000155/2009-11

e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Conclusão
Ante o exposto, rejeitar as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 442
DF CARF MF
Original